Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010534-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AURI LUDVIG - CPF: 181.817.911-34 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FALSIDADE DOCUMENTAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010534-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s.a.

AGRAVADO:

AURI LUDVIG

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Falsidade Documental nº. 1001194-58.2021.8.11.0015, ajuizada por
AURI LUDVIG
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante
“se abstenha de efetuar a cobrança (desconto em folha de pagamento/benefício) no que tange ao débito em questão (cartão crédito banco BMG), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a parte autora, ora agravada, ao propor a ação de origem alegou que recebe benefício do INSS e ao consultar o extrato de seu benefício, constatou contrato de cartão, realizado pelo agravante, sem a sua autorização, bem como que a instituição bancária, vem descontando valor mensal do benefício, cujo desconto é
ad perpetuam
, ou seja, não tem uma previsão de terminar.

Assevera que estão ausentes os pressupostos para a concessão da medida pretendida na origem, posto ser a cobrança legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes.

Ressalta que a tutela deferida pelo juízo
a quo
é irreversível, portanto, de acordo com a previsão estampada no artigo 300, § 3º do CPC, é ilegal e acarretará dano irreparável ao agravante, de modo que deve ser revogada.

Destaca, ainda, que
“tal decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer”
(sic).

Anota que não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, isso porque “
a parte agravada teve ciência do contratado e autorizou os descontos em folha (...), conforme expresso no contrato anexo”
(sic).

Acrescenta que
“o procedimento adotado pelo Banco, bem como os descontos efetuados, é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco agravante, diante dos fatos alegados, que pudessem ensejar o pedido elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda”
(sic).

Além disso, defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento indevido.

Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 15/07/2021, conforme Id
93999964.

Contraminuta ofertada no Id
97509472, em que o agravado defende o acerto da decisão recorrida, sob a justificativa de que
“o contrato apresentado pela instituição Agravante, não é o mesmo que consta vinculo no seu extrato de empréstimos anexo, onde demonstra a fraude”
(sic). Diz, ademais, que o contrato apresentado possui inúmeros defeitos, pelo que pede o desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme Id 91048964.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
AURI LUDVIG
,
ora agravado, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e falsidade documental em face do
BANCO BMG S.A.
, aqui agravante, onde aduz não
ter contratado nem autorizado os descontos do crédito consignado em seu benefício previdenciário.

O pleito vindicado foi deferido pelo magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

3.1. Destarte, o perigo de dano este também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a não suspensão da cobrança do débito em questão pode gerar na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa.

4. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC,
defiro a tutela de urgência
,
para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a cobrança (desconto em folha de pagamento/benefício) no que tange ao débito em questão (cartão crédito banco BMG)
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, é sabido que o autor, ora agravado, não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrente. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso, e
m que pese esteja colacionado aos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado em nome do agravado, tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação, isso porque nos autos de origem discute-se também a falsidade documental, motivo pelo qual se faz necessária a instrução processual com o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.

Destaca-se que deve ser considerada a condição de vulnerabilidade do recorrido que é pessoa idosa e percebe benefício de aposentadoria de somente 1 salário, de modo que a manutenção do desconto de R$95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.”
(N.U 1008112-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10023814920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021